Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENORES DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. ALIMENTANTE CITADO POR EDITAL. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos envolvendo três menores, fixou pensão correspondente a 30% do salário mínimo, divididos em partes iguais, além do custeio de metade das despesas com material e uniformes escolares, pleiteando-se a majoração do valor para percentual superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o valor fixado em primeiro grau atende ao trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, diante das necessidades presumidas dos menores, da renda estimada do alimentante e da alegada insuficiência do montante arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
5. A revelia do alimentante, citado por edital e representado por curadoria de ausentes, não produz efeitos automáticos em razão da indisponibilidade do direito (CPC, art. 345, inc. II), devendo o conjunto probatório ser criteriosamente avaliado. Constatada renda aproximada de R$ 3.600,00, não impugnada, inexistindo prova de incapacidade financeira, pressupõe-se a possibilidade de contribuição maior, nos termos do art. 373, II, do CPC, além da observância do princípio da paternidade responsável (CF/1988, art. 226, § 7o).
6. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante, o quantum fixado na origem deve ser majorado, em estrita observância ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 229; art. 226, § 7o. ECA, art. 22. CC, art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, § 1o; art. 1.699; art. 1.703. CPC, art. 1.012, § 1o, inc. II; art. 1.013, caput; art. 345, inc. II; art. 373, inc. II; art. 1.026, § 2o; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, APC 0708559-77.2017.8.07.0020, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 16.03.2020. TJDFT, APC 0001285-33.2017.8.07.0011, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 02.10.2019. TJDFT, APC 20150110397783, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 27.04.2016. TJDFT, APC 0700657-24.2022.8.07.0012, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 12.05.2023. TJDFT, APC 20170510071755, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 01.08.2018.